Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703953-40.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAMAR ELIAS DOS SANTOS, MONICA ANDREA ROSA SANTOS OKUMURA, NICKY SOUSA DOS SANTOS, CREUZA ROSA DE JESUS, ISMAEL ELIAS DOS SANTOS, BILLY LIMA DOS SANTOS, ZILTO SOARES DOS SANTOS, FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS APELADO: ZILTO SOARES DOS SANTOS, FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS, ITAMAR ELIAS DOS SANTOS, MONICA ANDREA ROSA SANTOS OKUMURA, NICKY SOUSA DOS SANTOS, CREUZA ROSA DE JESUS, ISMAEL ELIAS DOS SANTOS, BILLY LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O O ato da Secretaria de ID no 37906506 não é apto aos fins a que se destina. Intime-se a parte Apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos colacionados aos autos ao ID no 37829879. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator